Tribunal: STF
Processo: ADI 7744
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Procurador-Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 20, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, na redação dada pela Resolução n. 83, de 7 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a data da eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura:
 
Art. 20 Até a data da antepenúltima Sessão Ordinária da segunda Sessão Legislativa de cada Legislatura, sob a direção da Mesa, proceder-se-á a eleição da Mesa para a 3ª e a 4ª Sessão Legislativa, obedecido, no que couber, o disposto na Seção II, Capítulo II do Título I.

O requerente afirma o cabimento da ação para questionar dispositivo regimental dotado de generalidade e abstração. Cita precedentes.

No mérito, argumenta que a norma impugnada, ao permitir eleição demasiadamente antecipada da Mesa Diretora do segundo biênio, viola o princípio da contemporaneidade entre eleição e mandato, corolário da periodicidade do voto, da alternância do poder e do pluralismo político. 

Sustenta que, embora a Constituição Federal não discipline expressamente o momento da eleição das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, o que confere aos Estados-membros certa margem de conformação normativa, essa autonomia não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em consonância com os princípios republicano e democrático, tal como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.350.

Ressalta que, segundo a orientação firmada pelo Supremo, admite-se a eleição antecipada da Mesa do segundo biênio, desde que observados critérios de razoabilidade e contemporaneidade, os quais se refletem, como parâmetro objetivo mínimo, no marco temporal do mês de outubro que antecede o início do novo mandato. A escolha em momento anterior a esse limite afrontaria os arts. 1º, 28, 29, II, 77, caput, e 81, § 1º, da Constituição Federal, bem como os valores estruturantes do regime democrático.

Pede a declaração de inconstitucionalidade, sem redução do texto, para que se considere inconstitucional toda interpretação do art. 20 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, no texto conferido pela Resolução n. 83/2016, que não seja a de que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura somente pode ser realizada a partir do mês de outubro que antecede o início de tal biênio.

O Governador e a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, conjuntamente, apresentaram informações, sustentando a necessidade de suspensão do processo até que se conclua o trâmite da proposição legislativa que busca alterar o teor do dispositivo questionado.

O Advogado-Geral da União opinou pela procedência dos pedidos. Segue transcrita a síntese da manifestação:

Poder Legislativo. Artigo 20 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Momento de realização das eleições das Mesas Diretoras das Casas Legislativas para o segundo biênio da legislatura. Dispositivo impugnado prevê a eleição da Mesa Diretora até a data da antepenúltima Sessão Ordinária da segunda Sessão Legislativa de cada Legislatura. Conquanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios desfrutem de certa autonomia para definir sua auto-organização, os princípios constitucionais republicano e democrático impõem certos limites à capacidade organizacional dos entes federados e de suas esferas de poder. Nesse contexto, em que pese a Lei Maior não fixar marco temporal específico para a eleição das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, a sua realização em momento distanciado do início do mandato deixa de refletir a vontade da maioria dos parlamentares no momento em que deve ocorrer a alternância dos cargos em questão. A previsão regimental da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul destoa da compreensão desse Supremo Tribunal com referência à contemporaneidade do pleito. Precedentes. Manifestação pelo pela procedência do pedido.

O Procurador-Geral da República reiterou as razões iniciais e preconizou o acolhimento dos pedidos.

É o relatório. Decido.

2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, porquanto modificado o dispositivo legal objeto da controvérsia.
 
Em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, verifica-se a edição da Resolução n. 1, de 8 de abril de 2025, que alterou o caput do art. 20 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Eis a nova redação do dispositivo:
 
Art. 20. A eleição da Mesa Diretora para a 3ª e 4ª Sessões Legislativas de cada Legislatura realizar-se-á, sob a direção da Mesa, no decorrer da 2ª Sessão Legislativa, no intervalo compreendido entre a data da primeira sessão ordinária da segunda quinzena do mês de outubro e a data da antepenúltima sessão ordinária daquela sessão legislativa, observados, no que couber as disposições contidas na Seção II, Capítulo II do Título I.
 
A alteração regimental recaiu justamente sobre a parte do dispositivo que constituía objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, esvaziando, assim, a tutela jurisdicional pretendida pelo requerente.
 
Ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional postulado, a caracterizar a perda superveniente do interesse processual da parte autora, há que reconhecer prejudicado o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Ressalta-se que eventual existência de efeitos residuais concretos oriundos da norma objetada não implica persistência da controvérsia suscitada, porquanto tais efeitos não são sindicáveis em controle abstrato de constitucionalidade. Ilustram essa compreensão, entre outros: ADPF 761 e ADI 933, ambas da minha relatoria; ADI 1.094, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4.213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 5.053, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).
 
4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente